Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIDA. DECOTE DO CAPÍTULO. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA. ENTE PÚBLICO. INADIMPLEMENTO. CONVOCAÇÃO DO CREDOR. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO. TERMO DE ACEITE. FIRMADO PELO CREDOR. ASSINATURA DO DEVEDOR. PRESCIDÍVEL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ligada ao contrato originário e relativamente ao Termo de Aceite acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido.
2. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado.
3. O vencimento antecipado de dívida parcelada em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, sempre contado do vencimento da última parcela acordada. (Precedentes TJDFT).
4. A publicação do edital de convocação de credores para firmar termo de aceite de parcelamento de crédito vincula as partes ao seu conteúdo.
5. Firmado pelo credor termo de aceite, elaborado nos moldes estabelecidos pelo ente público devedor, prescindível a assinatura de representante do Poder Público para que o documento tenha validade jurídica e sirva de prova escrita do crédito.
6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral – Tema 810, com efeito vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
7. Tratando-se de mora ex re, decorrente do inadimplemento de obrigação com vencimento em data certa, o vencimento de cada parcela, por si só, é suficiente para constituir em mora o devedor, devendo a contar desse momento, os juros de mora.
8. Recurso conhecido e provido.